Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Constatado que a prova pericial requerida pelo devedor foi deferida na fase de liquidação de sentença e deixou de ser realizada em razão do não pagamento dos honorários periciais, resta preclusa a sua realização quando o processo já se encontra nos atos executórios.
2. Concluída a fase de liquidação por meio de sentença preclusa, não se admite na fase dos atos executórios do cumprimento de sentença pretender rediscutir a formula de cálculo, por se tratar de questão acobertada pela coisa julgada.
3. Agravo conhecido e desprovido.